Tribunal: TJMT
Processo: 0001352-45.2000.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001352-45.2000.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (EMBARGANTE), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (ADVOGADO), IVO ELISEU HAMMES - CPF: 162.852.470-72 (EMBARGADO), MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO - CPF: 352.640.471-20 (ADVOGADO), ARLETE NEUMANN - CPF: 310.308.230-49 (EMBARGADO), ELOI SADI DOS SANTOS BULOW - CPF: 939.919.401-91 (EMBARGADO), ELOI SADI BULOW - CPF: 226.638.270-53 (ADVOGADO), ARLEI IVETE NEUMANN BULOW - CPF: 939.881.501-00 (EMBARGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (EMBARGANTE), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (EMBARGADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), NATALIA CARGNIN QUATRIN - CPF: 032.986.271-51 (ADVOGADO), LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - CPF: 031.259.641-30 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIO EXISTENTE – OMISSÃO – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DE QUE O VENCIDO DEVE PAGAR A VERBA HONORÁRIA MAJORADA DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) AO ADVOGADO POR ELE CONTRATADO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO NCPC - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Evidenciada a presença de omissão no acórdão, mostra-se necessário apontar que o vencido/embargado, que contratou o advogado, deve pagar os honorários advocatícios objeto do litígio, que foram majorados em sede de apelação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
LUIZ MARIANO BRIDI
, em face de acórdão lançado nos autos da Apelação Cível n.
0001352-45.2000.8.11.0055
, em que foi
desprovido o mencionado recurso de apelação, interposto por RUBEM KRUG.

Em síntese, o Embargante aduz que “(...) No dia 14.12.2018 foi protocolado um acordo, cuja legitimidade restou chancelada por este Tribunal, onde os embargados Ivo Elizeu Hammes e outros se obrigaram a repassar ao embargado Rubem Krug o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para quitação do débito principal + R$ 10.000,00 (dez mil reais) para quitação dos honorários de sucumbência ao embargante Luiz Mariano Bridi, à época advogado do embargado Rubem Krug”.

Prossegue informando que “(...) Inconformado, o embargado Rubem Krug insurgiu contra o acordo, constituindo novo procurador - Dr. Luiz Quatrin – peticionando pela sua anulação face ausência de consentimento de seus termos, cuja tese foi rejeitada pelo julgador de piso e, neste mesmo sentido, seguiu o acórdão do TJMT, mantendo-se os termos do acordo homologado”. E que “(...) Em razão do desprovimento do Recurso de Apelação, manejado pelo embargado Rubem Krug, o v. acórdão majorou honorários da sucumbência para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), contudo deixou de especificar a quem pertence a verba honorária e o sujeito passivo da obrigação”. (ID. Num. 55313978

- pág 2)

Defende, portanto, a ocorrência de omissão, de modo que requer o acolhimento dos Embargos para o fim de condenar o Embargado Rubem Krug – vencido na apelação ao pagamento dos honorários majorados, no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao Embargante, Luiz Mariano Bridi.

Não foram ofertadas contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, MOSTRA-SE PERFEITAMENTE PLAUSÍVEL a alegação objeto dos embargos, uma vez que é incontestável a ocorrência de omissão, sendo necessário esclarecer que o Apelante/Embargado, que contratou o Embargante, o advogado Luiz Mariano Bridi, tem a obrigação de pagar os honorários de sucumbência em favor do Embargante, no patamar indicado no julgamento da apelação, eis que houve a prestação dos serviços por parte do Embargante.

Assim, em havendo a necessidade do esclarecimento pela via de embargos, é imperioso o acolhimento do pedido, à luz do artigo 1.022 do CPC.

Em face do exposto, reconheço o vício constante do acórdão, cabendo o esclarecimento do julgado.

Com tais considerações, a fim de sanar a omissão, ACOLHO os Embargos de Declaração para fazer constar como parte integrante do julgamento da Apelação Cível n. 0001352-45.2000.8.11.0055, que o Apelante/Embargado Rubem Krug, vencido, deve pagar os honorários advocatícios majorados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ao Embargante Luiz Mariano Bridi.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021